Tribunal: TJMT
Processo: 1036157-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036157-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FRANCISCO HOLANILDO SILVA LIMA - CPF: 918.157.201-82 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. OPERAÇÃO “POÇO SEM FUNDO”. ESGOTAMENTO DO PRAZO SEM PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATUALIZADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve medidas cautelares alternativas à prisão no âmbito da “Operação Poço Sem Fundo”, destinada à apuração de supostos crimes contra a administração pública. O impetrante alega excesso de prazo na manutenção das medidas, ausência de fundamentação individualizada e desproporcionalidade das constrições, além de pleitear extensão dos efeitos de decisão concessiva em
habeas corpus
anterior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente configura constrangimento ilegal em razão do esgotamento do prazo legal sem prorrogação ou fundamentação judicial e (ii) definir se as medidas ainda se revelam necessárias e proporcionais, diante do atual estágio das investigações.

III. Razões de decidir

3. O esgotamento do prazo das medidas cautelares em 01.11.2025, sem requerimento de prorrogação pelo Ministério Público ou manifestação judicial, afasta a legalidade da sua manutenção.

4. A ausência de fundamentação atualizada e individualizada quanto à necessidade das cautelares demonstra que não subsistem os requisitos de adequação e proporcionalidade exigidos para sua imposição.

5. O curso regular das investigações, com a colheita de provas materiais e buscas já realizadas, reduz o risco de prejuízo à instrução criminal e enfraquece a justificativa para a continuidade das restrições.

6. A inexistência de descumprimento das medidas ou de conduta superveniente que indique risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal reforça o entendimento pela revogação das cautelares.

7. A concessão da liminar em
habeas corpus
posterior, envolvendo o mesmo paciente e o mesmo objeto, evidencia a necessidade de uniformização da resposta judicial.

IV. Dispositivo

8. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. O esgotamento do prazo de vigência de medidas cautelares, sem prorrogação requerida pelo Ministério Público ou determinada judicialmente, torna desproporcional sua manutenção.

2. A ausência de fundamentação atualizada e a inexistência de risco concreto justificam a revogação das cautelares, ainda que originalmente válidas.

3. A superação da necessidade e da proporcionalidade das medidas cautelares impõe o reconhecimento do constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXV; CPP, arts. 282, § 1o, e 316, § único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1031178-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, DJe 31.10.2025; TJMT, N.U 1035810-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 30.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1036157-98.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: RONY DE ABREU MUNHOZ
PACIENTE: FRANCISCO HOLANILDO SILVA LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Francisco Holanildo Silva Lima
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos n. 1005164-43.2025.8.11.0042, impôs medidas diversas da prisão no bojo da denominada “Operação Poço Sem Fundo”, que apura o cometimento de crimes contra a administração pública (id. 192780503 – autos no 1005164-43.2025.8.11.0042).

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
há constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares,
2)
as medidas são genéricas e desproporcionais, já que o paciente ingressou na METAMAT após a celebração dos contratos investigados e,
3)
deve ser estendido ao paciente o efeito do
habeas corpus
no 1026810-41.2025.8.11.0000, que revogou cautelares idênticas impostas em favor de outra investigada.

Requer a concessão da ordem para que sejam revogadas as medidas cautelares alternativas à prisão (id. 322104364).

O pedido liminar foi indeferido (id. 322848866), tendo a autoridade, indicada como coatora, prestado informações (id. 324126366).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda (id. 328842893).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

As medidas impugnadas inserem-se no bojo do Inquérito Policial no 20/2024 – DECCOR [Operação Poço Sem Fundo], instaurado para apurar supostos crimes de peculato, lavagem de capitais, fraude à licitação e associação criminosa, imputados, em tese, a agentes públicos vinculados à METAMAT e a particulares contratados, no âmbito da execução de contratos administrativos firmados entre os anos de 2020 e 2023, na execução da ação orçamentária estadual no 2239, voltada à perfuração de poços artesianos profundos em comunidades rurais.

Em relação ao paciente, a Autoridade Policial o teria atribuído a suposta prática das seguintes condutas: expedição de ordens de serviços genéricas, atuação na formalização de instrumento simplificados de formalização de demanda genéricos e, ainda, foi indicado como corresponsável pela organização ineficiente da gestão dos contratos, visando a perpetuação do suposto esquema de corrupção.

Sendo assim, em decisão de 05.05.2025, o juízo singular impôs as seguintes medidas cautelares alternativas em desfavor do paciente:
(i)
suspensão do exercício de função pública,
(ii)
obrigação de comparecimento periódico em juízo, no bojo da denominada “Operação Poço Sem Fundo”, que apura o cometimento de crimes contra a administração pública,
(iii)
proibição de acesso às dependências administrativas e a todos os prédios da Companhia Mato-grossense de Mineração (METAMAT) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC-MT),
(iv)
proibição de manutenção de contato com os demais investigados e,
(v)
proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial, com entrega de passaporte (id. 192780503 – autos no 1005164-43.2025.8.11.0042).

Posteriormente, no julgamento do
habeas corpus
no 1020883-94.2025.8.11.0000, em 08.08.2025, foram mantidas apenas as medidas de:
(i)
suspensão do exercício de função pública,
(ii)
proibição de acesso às dependências administrativas e a todos os prédios da Companhia Mato-grossense de Mineração (METAMAT) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC-MT) e,
(iii)
proibição de manutenção de contato com os demais investigados, às quais foi acrescida a medida alternativa de
(iv)
obrigação de comparecimento a todos os atos processuais.

Em análise perfunctória, a liminar deste
writ
foi indeferida.

Contudo, é importante registrar que, em 10.10.2025, sobreveio a distribuição do
habeas corpus
no 1039930-54.2025.8.11.0000, no qual o paciente Francisco Holanildo Silva Lima também figura como parte.

Naquela impetração, sustentou-se a ausência de fundamentação para a manutenção das medidas cautelares alternativas, que são exatamente as discutidas neste feito, sob o argumento de que o prazo de vigência teria se esgotado sem pedido de prorrogação pelo órgão ministerial de primeiro grau e sem qualquer pronunciamento judicial a respeito.

Com efeito, à época da distribuição deste
writ
, as cautelares ainda se encontravam formalmente vigentes.

Todavia, na nova ação constitucional, constatou-se que o prazo expirara em 01.11.2025, sem que houvesse, até então, requerimento ministerial de prorrogação no incidente originário ou decisão do juízo sobre sua continuidade.

Embora o precedente a seguir mencionado trate especificamente de prisão preventiva, a lógica cautelar nele afirmada, especialmente no tocante à necessidade de contemporaneidade, de fundamentação concreta e de demonstração de fatos supervenientes que justifiquem a manutenção de qualquer medida restritiva, aplica-se igualmente às medidas cautelares alternativas, naquilo que guardam identidade de finalidade e natureza instrumental.

Com efeito, esta Corte já assentou que:

“(...) 4. A ausência de contemporaneidade e de fatos supervenientes aptos a demonstrar a necessidade atual da prisão preventiva compromete sua validade, revelando a perda do fundamento cautelar. (...) 1. A manutenção da prisão preventiva exige demonstração de contemporaneidade e fundamentação concreta, lastreada em elementos atuais e individualizados do processo.

2. A presença de condições pessoais favoráveis, como a primariedade do agente, a natureza não violenta do delito e o transcurso de considerável lapso temporal de prisão cautelar sem o surgimento de fatos novos ou de elementos que indiquem risco de interferência nas investigações, autorizam a substituição da segregação provisória por medidas cautelares diversas. (...).”
(TJMT, N.U 1031178-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 31.10.2025)

Diante dessa circunstância, a liminar ali requerida foi deferida para suspender as medidas cautelares alternativas impostas ao paciente.

Nessa perspectiva, não há indícios robustos de que, no atual estágio da persecução penal, a manutenção das medidas constritivas ainda produza efeitos úteis ao caso.

A ausência de necessidade atual para a manutenção das medidas também se evidencia quando se observa a orientação consolidada nesta Corte a respeito da imprescindibilidade de contemporaneidade na renovação de qualquer providência de natureza cautelar.

Ainda que o precedente a seguir citado trate de prisão temporária, o raciocínio nele assentado é perfeitamente aplicável às medidas diversas da prisão, consideradas a natureza cautelar comum e a finalidade instrumental que compartilham.

Nesse sentido:

“(...) 1. A prisão temporária perde sua validade quando, decorrido lapso temporal significativo desde sua decretação, não houver demonstração de contemporaneidade nem de necessidade atual para a sua manutenção. (...).”
(TJMT, N.U 1035810-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 30.10.2025).

Isso porque, sob a ótica da necessidade de resguardar a instrução criminal, verifica-se que a autoridade policial já dispôs de tempo hábil para a colheita dos elementos documentais pertinentes, tanto por meio das buscas realizadas na residência do paciente quanto na sede da METAMAT.

Além disso, escoado o prazo de vigência das medidas cautelares há mais de uma semana [considerando a data de elaboração deste voto] e inexistindo, até o momento, qualquer requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, titular da futura ação penal, ou da autoridade policial, no sentido de pleitear a prorrogação das cautelas ou a adoção de outras providências, não subsiste razão lógica para a sua manutenção.

A inércia dos órgãos responsáveis pela condução da investigação reforça a conclusão de que as constrições deixaram de se mostrar necessárias e proporcionais no atual contexto processual.

Diante disso, verifica-se que a continuidade das medidas cautelares alternativas não encontra amparo em fundamentos atualizados e individualizados, sobretudo porque a investigação dispõe dos elementos técnicos que motivaram a sua decretação, e não foi demonstrada qualquer conduta do paciente, após a imposição das cautelas, que indique risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ademais, não há notícias de qualquer descumprimento, por parte do paciente, das medidas cautelares que lhe foram impostas, inexistindo registro de conduta superveniente que demonstre risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Assim, ausente a imprescindibilidade das constrições no presente momento, e considerando o esgotamento do prazo inicialmente fixado sem prorrogação por parte do órgão ministerial de primeiro grau ou da autoridade policial, impõe-se o reconhecimento do constrangimento ilegal, devendo as medidas cautelares alternativas ser revogadas.

Nada obstante, importa consignar que, ainda que as medidas cautelares alternativas impostas ao paciente guardem correspondência com as fixadas a Gleice dos Santos Reis, que, todavia, foram integralmente revogadas apenas em relação a ela, no julgamento do
habeas corpus
no 1026810-41.2025.8.11.0000, há um ponto relevante que os diferenciam.

Isto é, enquanto o paciente remanesce nos quadros da METAMAT, a Sra. Gleice foi aprovada em concurso público da Agência Nacional de Mineração – ANM, para o cargo de Especialista em Recursos Minerais – Geologia, tendo sido convocada para a segunda etapa do certame (curso de formação), a ser realizada presencialmente em Brasília/DF.

Logo, considerando a convocação para o curso de formação da Agência Nacional de Mineração (ANM), instituição em que a Sra. Gleice não exercerá atividade relacionada aos fatos investigados na denominada “Operação Poço Sem Fundo”, menos ainda terá acesso a documentos da METAMAT ou SEDEC, concluiu-se pela inexistência de razão jurídica para a manutenção das referidas cautelares alternativas.

Sendo assim, a ordem deste
writ
é concedida parcialmente e por razões diversas daquelas que fundamentaram a concessão da ordem em favor de Gleice dos Santos Reis.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
para
revogar
as medidas cautelares alternativas à prisão, em desfavor do paciente, com a
proibição de atuação nos contratos e processos de contratação sob investigação
, sem prejuízo de eventual nova aplicação, diante da necessidade e adequação em uma hipótese concreta.

Com efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT para que dê cumprimento à presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025